Tribunal: TJPA
Processo: 0806027-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806027-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEFFERSON FARIAS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ E NO ART. 318, II, DO CPP. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMCILIAR AINDA NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JEFFERSON FARIAS DE LIMA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (processo nº 0008453-80.2020.8.14.0401).

O impetrante afirma que o paciente fora condenado, em 31/05/2010, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, “caput”, do CP, à pena de reclusão de 06 anos e 6 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 155 dias-multa. Fora interposto recurso de apelação nº 0000922-94.2011.8.14.0000, sob minha relatoria, em que não fora arguida a dosimetria da pena, mas tão somente autoria e materialidade, sendo julgado em 16/05/21013, transitando livremente em julgado em 24/06/2013. O paciente passou a residir em Cametá, onde começou a trabalhar como gesseiro, e, em 27/05/2020, foi registrar uma ocorrência na delegacia de polícia e acabou sendo preso pela autoridade policial para cumprimento dessa pena.

Sustenta que o paciente é do
grupo de risco ao covid-19
, pois portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipotireoidismo, vulnerável à contaminação por esse vírus e agravamento, com risco de morte na casa penal em que custodiado sem a devida assistência do Estado (necessitando de acompanhamento médico contínuo), razão pela qual faz jus à
concessão de prisão domiciliar, na forma da Recomendação nº 62/CNJ e art. 318, II, do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-38.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Vânia Lúcia Carvalho da Silveira reservou-se para apreciar a liminar após informações solicitadas ao juízo coator e à SEAP (fls. 39-40 ID nº 3224983).

O
juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 54-55 ID nº 3257564).

Coube-me a relatoria do feito ao término do plantão e reiterei o pedido de informações requerido pela desembargadora plantonista (fl. 63 ID nº 3255724), tendo a SEAP as prestado às fls. 69-71 (ID nº 3274187), colacionando documentos de fls. 72-129.

Indeferi a liminar
(fls. 130-132 ID nº 3278318).

C HC menci

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 135-140 ID nº 3330306).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que se está manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal. Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Basta verificar o teor da decisão atacada e das informações prestadas pela autoridade coatora e pela SEAP, de onde se observa zelo, precaução e cautela ao se apreciar o pedido de concessão da prisão domiciliar e a ausência de violação à Recomendação nº 62/CNJ (crime cometido com violência e grave ameaça). Ademais, não restou demonstrado que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, na forma do art. 318, II, do CPP a justificar a concessão de prisão domiciliar de ofício. Está com doença pulmonar obstrutiva crônica e hipotireoidismo, devidamente assistido na casa penal, sem correr risco de morte, como se nota das informações prestadas pela SEAP (fls. 70-71 ID nº 3274187):

(...) É imperioso elucidar que o remédio constitucional em apreço fora impetrado visando à concessão da liminar para a prisão domiciliar, cuja autoridade coatora é o Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto de Belém, sob o argumento de que o paciente está acometido de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipotireoidismo, que está vulnerável ao risco de ser infectado pelo vírus COVID-19, e por, supostamente, não haver condições para realizar o tratamento da doença no interior do cárcere.

Prefacialmente, Excelência, cumpre salientar que a pessoa privada de liberdade em questão detém status de preso sentenciado, com inicio de reprimenda corporal no sistema penitenciário em 16/08/2005, liberado em 19/12/2005, definitivamente a cumprir sua pena de reclusão em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel-CPASI, em 27/05/2020.
Contudo, nesta unidade prisional estão sendo cumpridos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ e as determinações ditadas no Protocolo de Atendimento ao COVID-19, editado por esta Secretaria, o que convém asseverar que o mencionado paciente passou pela avaliação da equipe médica do sistema penitenciário paraense, o qual fora submetido ao referido protocolo de tratamento e o de biossegurança.

Diante desta assertiva, acosta-se o Relatório sobre condições de saúde e Laudo Médico, realizados pela Coordenação de Saúde Prisional, e, conforme despacho expedido pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB, datado de 30/06/2020 (DOC. ANEXO).

Nesse diapasão, como rege o referido prontuário da saúde do paciente Jefferson Farias de Lima, que fora submetido à consulta médica, momento em que o aludido relatou que está em tratamento de hipotireoidismo.

Diante da narrativa, a análise clínica subscrita no laudo médico, juntamente com a coordenação de saúde prisional da SEAP, solicitou exames específicos TSH, T4 livre, para que assim defina o quadro clinico do apenado e o seu tratamento devido.

Mediante a avaliação clínica o estado geral do custodiado, conforme relatório anexado, o referido apresenta normocorado, eupneico, normotenso PA-120/70 MMHG, SPO2 99%, F 69. T.35.2 Cº, e respira sem esforço respiratório em ar ambiente ventilado. Quanto às providencias foram em conduzir para a realização dos exames específicos, com a orientação de retornar ao atendimento médico.

Assim, com toda a primazia de respeitar a dignidade da pessoa privada de liberdade e garantir as Regras de biossegurança e os preceitos da Lei de Execução Penal, há de se destacar que a SEAP formulou Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19 (versão atualizada anexa), o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, de modo a suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional.

Com efeito, Nobre Desembargadora, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária tem intensificado várias ações, como a higienização diária das unidades prisionais, primando igualmente pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do Covid-19, cumprindo assim os protocolos de medidas sanitárias. (...)”

(grifos meus)

Nessa perspectiva,
existe
informação no sentido de que a paciente integra o
grupo de risco
ao covid-19, contudo

não há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Por outro lado, não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa.

Ademais, apreciar esta tese acarretaria
indevida supressão de instância
, eis que não analisado, ainda, o pleito pelo juízo coator.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020